Tribunal: TJSP
Processo: 0009828-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009828-44.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAIKE FARIAS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009828-44.2020.8.26.0996 -Voto no 28695
2
VOTO no 28695
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009828-44.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5a RAJ
Agravante: MAIKE FARIAS DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo em Execução Penal - Indeferimento de
progressão ao regime semiaberto, por ausência de
requisito subjetivo Alegação da Defesa quanto ao
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
Sentenciado que responde a crime grave

roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição de liberdade e
cometeu faltas graves no decorrer do cumprimento
da
pena
imposta,
evidenciando
seu
mau
comportamento no cumprimento da pena imposta -
Observação do Princípio in dubio pro societate em
matéria de execução penal Negado Provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado MAIKE FARIAS DOS SANTOS contra a r. decisão,
(fls. 34), do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução
Criminal

Deecrim
5a
RAJ
da
Comarca
de
Presidente Prudente/SP, que indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Assevera o agravante, (fls. 01/09), que o sentenciado
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009828-44.2020.8.26.0996 -Voto no 28695
3
da progressão ao regime semiaberto.
Requer, dessa forma, a anulação do processo, ou a
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que o sentenciado seja
promovido ao regime intermediário.
Contraminutado o recurso, (fls. 13/21), e mantida a
r. decisão, (fls. 22), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, (fls. 42/47), pelo seu não provimento, mantendo-se a r. sentença
impugnada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a conclusão a que chegou o douto
Magistrado sentenciante encontra-se na lógica mais rigorosa da
apreciação dos fatos e de seu enquadramento jurídico, pelo que não
merece ser reformada.
Assim,
constata-se
que
o
requisito
subjetivo
caracterizado pelo elemento de ordem social, não restou convincente a
fim de que mereça o benefício almejado, levando-se em consideração
que se está discutindo a reintegração de indivíduo que praticou crime
grave roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição de liberdade com término da pena previsto para
24.07.2025, e cometeu faltas graves em 24.10.2017, 30.01.2018 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009828-44.2020.8.26.0996 -Voto no 28695
4
19.07.2018, como demonstrado nos autos.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado
deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semi-aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada”
(TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza
Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-
se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e
subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão segura de
que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, até porque, realmente, em matéria de execução penal
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o
qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado,
cujos benefícios só deverão ser concedidos quando não existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009828-44.2020.8.26.0996 -Voto no 28695
5
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova redação
dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como
na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a
verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos
Rel: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
Em sendo assim, o douto Magistrado fundamentou o
indeferimento de progressão ao regime semiaberto do sentenciado de
maneira idônea, consubstanciada nas faltas graves cometidas no decorrer
do cumprimento da pena, evidenciando seu mau comportamento no
decorrer do cumprimento da pena.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não há
se falar na possibilidade do deferimento da progressão ao regime
semiaberto, diante da ausência do requisito subjetivo.
Enfim,
a progressão do sentenciado mostra-se
prematura. Frise-se que apresentar dificuldade em assimilar a terapia
prisional, dá ensejo à possibilidade de voltar a delinquir ou vir a
prejudicar outros detentos que cumprem suas penas no regime
semiaberto.
Deve, portanto, o agravante ser ainda observado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009828-44.2020.8.26.0996 -Voto no 28695
6
regime fechado, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator